Tribunal: STF
Processo: RE 291987
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Administrativo. Servidor Público.
Vantagens funcionais em "cascata": vedação. C.F., art. 37, XIV,
redação originária.
I. - O art. 37, XIV, C.F., na sua redação originária, veda o
acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título
ou idêntico fundamento, assim vantagens em "cascata".
RE 206.117/ES, Pertence, 1ª T., 21.3.2000.
II. - RE inadmitido. Agravo não provido.